Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAR. VENDER. TER EM DEPÓSITO PARA VENDA. PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. SANEANTES. ART. 273 C/C §1o, §1o-A C/C §1o-B, I, III E IV, DO CP. PRELIMINARES. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. CIENTIFICAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273. REPRISTINAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
I - Não há que se falar em afronta ao direito constitucional ao silêncio, quando nos termos de declaração prestados na Delegacia consta expressamente a cientificação dos réus a respeito, tendo um deles exercido a prerrogativa.
II - Tratando-se de cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade em que o corréu é abordado trazendo consigo embalagens do produto falsificado, informa o local onde fabricava e mantinha em depósito grande quantidade do mesmo produto, além de insumos, afirmando que ali residia com a corré, configuradas fundadas razões para a diligência, não sendo observada violação domiciliar.
III - Nos termos da Súmula 532 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só a anulará se houver a prova de prejuízo do réu.”
IV - Mantém-se a condenação dos réus como incurso no artigo 273, §1o e §1o-A c/c §1o-B, incisos I, III e IV, do Código Penal (falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, do tipo saneante - álcool em gel - sem registro no órgão de vigilância sanitária, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização e de procedência ignorada) quando as provas produzidas atestam a prática delituosa.
V - O STF fixou o Tema 1003 a tese de que "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
VI - A tese não se aplica à prática de condutas previstas no caput, §§ 1o e 1o-A, do art. 273, observadas as condições descritas no §1o-B, I, III e IV;
VII - O entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento da AI no HC 239.363/PR, foi pela inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1o-B, V, do CP, que não está entre as condutas pelas quais foram os réus condenados.
VIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.